Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Tentativa de feminicídio. Pena-base. Consequências e circunstâncias do crime. Agravante. Tentativa. Frações. Indenização mínima. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 22 anos e 6 meses de reclusão por feminicídio tentado, cometido por motivo torpe, mediante emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, em violação de medida protetiva e contra pessoa com deficiência.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) frações de aumento da pena-base e por agravante; e (iii) se possível elevar a fração de diminuição da pena em razão da tentativa.
III. Razões de decidir
3. O comportamento do acusado - para impedir que a vítima saísse de casa, rasgou suas roupas, deixando-a seminua - ultrapassa o padrão de violência inerente ao feminicídio tentado e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. As consequências do crime superam as normais do tipo penal se os efeitos psicológicos do trauma sofrido vão muito além do sofrimento mínimo esperado decorrente de agressões graves, sobretudo se a vítima tem deficiência visual (cegueira).
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta.
7. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa de homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e o perigo de morte causado à vítima.
8. Justifica-se a fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa se o “iter criminis” foi interrompido muito antes da aproximação do resultado, com a vítima sofrendo lesões leves (escoriações, equimose, edema e bossa serossanguínea).
9. Indenização mínima fixada em valor elevado, considerando as condições econômicas do ofensor, reclama redução.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, e § 7o, II e IV; art. 14, II; art. 593, III, alíneas “c”; CP, art. 121-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.11.21; tema repetitivo 983.